Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706706-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE LETICIA GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: LAYSA ALENCAR MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALINE LETICIA GOMES DOS SANTOS (requerida) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação cautelar cumulada com reparação de danos no 0708024-75.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em contestação. Eis a r. decisão agravada (ID 142642368 dos autos de origem): “Compulsando os Autos nota-se que em sede de contestação a parte requerida apresentou pedido de gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (iii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Sem contar que a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita. Diante do exposto, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada em fase de contestação pela parte requerida ALINE LETICIA GOMES DOS SANTOS 38178068842. Manifeste-se o(a) autor(a) em réplica, nos termos do art. 437 do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formado PDF. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 44063283), a agravante alega que para a concessão do benefício da gratuidade de justiça basta a mera afirmação do estado de necessidade e que o juiz somente pode indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. Entende que a documentação juntada nos autos de origem é suficiente para assegurar a concessão da justiça gratuita. Ao final do seu recurso, requer (ID 44063283, p. 10): “(i) O juízo positivo de admissibilidade do recurso ora aviado, processando-se o Agravo de Instrumento independentemente do pagamento de preparo ou de qualquer outra despesa, porque a Agravante é hipossuficiente, nos termos do art. 98 do CPC; (ii) O recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, pois presentes as suas condições e pressupostos; (iii) Ao final, no mérito, o integral provimento do presente recurso, de modo a conceder a gratuidade de justiça pleiteada.” Preparo dispensado, já que o recurso versa a respeito da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator